Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE CARACTERIZADA. REGIME FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando comprovado pelas declarações das vítimas que o acusado, em conjunto com outro agente e mediante a utilização de uma arma de fogo, exigiu a entrega de seus bens.
2. Sendo a pena de reclusão igual a 8 (oito) anos e se tratando de acusado com circunstância judicial avaliada negativamente, cabível o regime inicial fechado.
3. Recurso conhecido e desprovido.